Tribunal: TJSP
Processo: 2030062-04.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, Tema 444 do C. STJ. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.
Redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Prescrição intercorrente. Acórdão de 2014 que contou aprescrição intercorrente a partir da citação da empresa executada. Tese firmada em 2019 pelo C. STJ, tema

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, Tema 444 do C. STJ. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.
Redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Prescrição intercorrente. Acórdão de 2014 que contou aprescrição intercorrente a partir da citação da empresa executada. Tese firmada em 2019 pelo C. STJ, tema 444, no sentido de que, em casos como o presente, o prazo para o pedido de inclusão dos sócios dirigentes no polo passivo da execução fiscal deve ser formulado a partir do fato subsequente à citação positiva que caracterizou a dissolução irregular da empresa. Caso concreto no qual a inatividade da empresa chegou ao conhecimento da exequente em 2010, com pedido de inclusão dos sócios em 2012.
Reconsideração do Acórdão recorrido, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041, caput, do CPC/2015, a fim de que os sócios dirigentes sejam incluídos no polo passivo, conforme Súmula 435 do C. STJ, observado o tema 981 do mesmo Tribunal superior.